Tribunal: TJSP
Processo: 0067915-86.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação e uso de documento ideologicamente falso. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as básicas foram fixadas no piso. Na

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação e uso de documento ideologicamente falso. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as básicas foram fixadas no piso. Na segunda fase, houve acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição e de aumento. Ao final, as reprimendas foram somadas pelo concurso material. Pena final: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela reincidência do apelante.
5-) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5). Cumprido, oficie-se à COESPE, para imediata transferência.